Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717313-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AGRAVADO: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME, ONZE ENERGIA LTDA, HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46446358) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada, sob o n. 0709853-51.2022.8.07.0001, pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA MANDU LTDA – ME e ONZE ENERGIA LTDA, considerando prevento o Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, determinou a remessa dos aludidos autos àquele Juízo a fim de que a referida demanda seja julgada conjuntamente com o processo n. 0704597-30.2022.8.07.0001. Eis o teor do r. decisório agravado (ID 154918415 – processo referência): Cuida-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE em desfavor de CONSTRUTORA MANDU LTDA – ME e ONZE ENERGIA LTDA, tendo por objeto a cobrança de taxas condominiais relativas ao Salão de Convenções/Restaurante situado no Térreo, Bloco I do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE. Por meio da decisão de ID Num. 143443591 foi deferida a denunciação da lide em desfavor de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. Da análise dos autos, observa-se que há notícias de que houve o ajuizamento, pela litisdenunciada, da ação de rescisão de contrato de no 0704597-30.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, em que se discute o contrato de arrendamento do imóvel que fundamentou o pedido de denunciação da lide apresentado nestes autos. Tal questão, inclusive, foi objeto de debate no Agravo de Instrumento no 0702682-12.2023.8.07.0000 (ID Num. 148819693), ocasião em que restou consignado o seguinte: “Com efeito, verifico, nesta fase inicial, que não há consenso entre as partes acerca da data que se findou o contrato de arrendamento do imóvel. A denunciante/agravada alegou que a arrendatária continua exercendo os direitos sobre o bem, razão pela qual deve ressarci-la das taxas condominiais que eventualmente for condenada a pagar. Por outro lado, a denunciada/agravante afirma que ajuizou ação para a rescisão do contrato. Observa-se, que a ação de rescisão do contrato de arrendamento está em tramitação (autos de n.o 0704597-30.2022.8.07.0001), sendo que a entrega das chaves em juízo ocorreu em 20/07/2022, conforme consulta ao andamento processual do mencionado processo. Assim sendo, existindo um contrato que prevê a obrigação do arrendatário ao pagamento das despesas condominiais, entendo, em juízo perfunctório, que é cabível a denunciação da lide. A discussão sobre quando se findou o contrato de arrendamento do imóvel, se existe obrigação do denunciado ao pagamento de todo o débito cobrado, o período em que o denunciado deve eventual arcar com as taxas condominiais, configura questão meritória, que deverá ser apreciada no julgamento da lide.” Sendo assim, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Portanto, a fim de se evitar decisões conflitantes e ante a existência de conexão deste feito com a ação de no 0704597-30.2022.8.07.0001, os processos devem ser julgados em conjunto. Desta forma, reconheço a existência de conexão entre as ações. Destarte, observo que nos termos do art. 58 "a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente", bem como o art. 59 dispõe que "o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo". Verifico, ainda, que os presentes autos foram distribuídos em 23/03/2022 e os autos no 0704597-30.2022.8.07.0001 foram distribuídos em 11/02/2022. Nesse sentido, considero prevento o Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, por ter sido a demanda que tramita naquele Juízo distribuída anteriormente a presente. Assim, remetam-se os autos àquele Juízo a fim de que as demandas sejam julgadas conjuntamente. À Secretaria para as providências necessárias. Intimem-se. Inconformado, postula o recorrente a reforma da decisão guerreada sob a alegação de que não é parte no processo n. 0704597-30.2022.8.07.0001, em trâmite perante a Sexta Vara Cível de Brasília, indicado no édito acima reproduzido. Aduz que o contrato discutido naqueles autos não se confunde com a cobrança de taxas condominiais debatida na ação n. 0709853-51.2022.8.07.0001, processo de onde extraído o decisório combatido, considerando ausente, na espécie, conexão entre as aludidas demandas. Entende que a tese na qual se baseia a convicção judicial ora questionada não encontra respaldo no art. 55 do Código de Processo Civil (CPC), postulando a retomada da regular marcha procedimental. Requer a sustação liminar dos efeitos do comando hostilizado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao desate da controvérsia é o teor do art. 55, § 3o, do CPC, que assim preceitua: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (omissis) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Em que pese a alegação do recorrente no sentido da inexistência de conexão entre as mencionadas contendas, o fato é que o contrato de arrendamento de parcela de área pertencente ao ora agravante, discutido nos autos n. 0704597-30.2022.8.07.0001, ostenta cláusula impositiva da obrigação de pagamento de taxas condominiais, incumbência debatida nos autos n. 0709853-51.2022.8.07.0001, afigurando-se, de um juízo perfunctório, próprio do momento processual em que se encontra a demanda, razoável a manutenção dos comandos delineados no decisório combatido (ID 154918415 – processo referência). Forçoso reconhecer, assim, a necessidade de que as lides em apreço sejam julgadas conjuntamente, tendo em vista a real possibilidade de decisões contraditórias, caso uma delas seja sentenciada antes da outra. Aliás, ainda que assim não o fosse, o julgamento conjunto atende ao princípio da economia processual, porquanto os referidos feitos podem ser avaliados em uma mesma assentada. Ademais, não se deve perder de vista que a conexão, consoante os ditames do art. 55, § 3o, do CPC, não constitui pressuposto indispensável à determinação de julgamento conjunto de litígios, sendo certo que o regramento processual civil reserva ao julgador certa margem de discricionariedade quando da avaliação da necessidade de análise de processos de forma integrada. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta emérita Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto. 2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651105, 07305189120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MATERIAL. MATÉRIA. INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO DE ALUGUERES. 1. O artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 2. Há conexão material entre a ação que visa anulação de compra e venda de imóvel por suposta violação de direito de preferência e recebimento de alugueres com a ação de despejo relativa ao mesmo imóvel. 3. Na forma do artigo 58 do Código de Processo Civil, devem as ações conexas ser reunidas para decisão conjunta pelo Juízo prevento. 4. Em face do interesse público e do princípio da segurança jurídica, devem ser reunidos no juízo prevento as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, relativizando-se o foro de eleição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1427324, 07055335820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, ante a constatação de que o exame em separado dos autos ora indicados oferece risco de prolação de ordens conflitantes, a solução que melhor se alvitra, no momento, de uma singela análise, própria desta fase, é a manutenção do édito atacado, até ulterior pronunciamento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta (art. 1.019, II, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador